Tribunal: TJBA
Processo: 0305267-42.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305267-42.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO EDSON GOMES

Advogado(s)
:
THIAGO MARTINS ALMAS, KARIN MARIANO CAMACHO, FELIPE MARQUES GOMES

REPRESENTANTE: ITAU S/A CREDITO IMOBILIARIO e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO, ELIZABETH APARECIDA COSTA, MARCIA THALITA SANTOS, ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO C/C INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUPERADAS AS ALEGAÇÕES DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL (DECISÃO DO STJ) E FALTA DE PREPARO (
RECOLHIMENTO

SUPERVENIENTE). AFASTADAS AS ASSERTIVAS DE AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DA QUINTA CÂMARA CÍVEL DO TJ/BA E COISA JULGADA. INDEFERIDO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO PROCESSO N. 0010570-23.2006.05.0001. MÉRITO. DÍVIDA EXISTENTE. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFEITO EXPANSIVO OBJETIVO INAPLICÁVEL AO PRESENTE INCONFORMISMO. DESCABIDA A NULIFICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS EM PROCESSO DISTINTO DO ORA EXAMINADO. ABALO MORAL NÃO EVIDENCIADO NA ESPÉCIE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (15% SOBRE O VALOR DA CAUSA). FIXAÇÃO RAZOÁVEL. REDUÇÃO INDEVIDA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. PARTE RECORRENTE QUE NÃO É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0305267-42.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante ANTONIO EDSON GOMES e como apelados ITAU S/A CRÉDITO IMOBILIÁRIO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

negar provimento ao recurso e, de ofício, corrigir erro material no dispositivo da sentença
, nos termos do voto do relator.

JR 02